Tribunal: TJPA
Processo: 0802018-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802018-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSETE NERIS DA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802018-62.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n. 0809856-26.2021.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ROSETE NERIS DA CRUZ

ADVOGADO: BÁRBARA LIZ FERNANDES MOURA

AGRAVADO: ESATDO DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO OLIVA REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 SALARIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Alegada incompetência em razão do valor da causa. Inocorrência. O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil prevê que cabe ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Com efeito, antes de promover a correção do valor da causa, analisando a competência do juízo quanto a esse aspecto, deve o magistrado determinar que a parte promova emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. No caso, verificação de manifestação de vontade da parte agravante em sede de réplica a contestação para retificar o valor da causa em patamares superiores a 60 salários mínimos, mesmo antes da determinação a reprimenda. Preliminar rejeitada.

2. Pedido de aposentadoria formalizado em 24 de agosto de 2016 (protocolo n. 0001038709/2016), seguindo o feito sem qualquer manifestação. Demora injustificada que acarreta prejuízo ao interessado. Violação aos princípios da moralidade, eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802018-62.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n. 0809856-26.2021.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ROSETE NERIS DA CRUZ

ADVOGADO: BÁRBARA LIZ FERNANDES MOURA

AGRAVADO: ESATDO DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO OLIVA REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Rosete Neris da Cruz, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida contra Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, interpõe recurso de agravo de instrumento frente interlocutória prolatada pelo juízo da 1º vara da fazenda da capital que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que o pedido formulado em caráter antecipatório de urgência, se confunde com o mérito da ação, vedado pela norma expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Alega ser professora classe especial vinculada à secretaria de estado de educação-SEDUC, sendo nomeada para o cargo de magistério estadual em 13 de abril de 1984.

Diz ter protocolado, em 24 de agosto de 2016, pedido de aposentadoria voluntária (protocolo n. 0001038709/2016), por já contar com mais de 32 anos de serviço

Alude que o processo encontra-se sem movimentação na coordenadoria de controle e movimentação de pessoal da SEDUC há 04 anos do pedido de aposentadoria

Refere ter instruído o processo com todos os documentos necessários, não havendo qualquer andamento, prestação de informação ou mesmo acesso aos autos.

Aponta e clara violação por parte da administração pública aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Afirma a legitimidade do IGEPREV quanto do Estado do Pará.

Sustenta a presença dos requisitos para a reforma da decisão combatida, haja vista a presença inequívoca do fumus boni iuris e periculum in mora.

Assevera a probabilidade do direito se pautar na prova documental anexa, que demonstra de forma inequívoca a demora injustificada da administração por mais de 04 anos para a conclusão dos processos administrativos, em clara violação aos princípios constitucionais da eficiência (art.37, CR) e da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII CR).

Aduz a violação da lei do processo administrativo do Estado do Pará - nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020 - que estabelece o dever de decidir da administração pública estadual no prazo de 30 dias úteis.

Alega o periculum in mora / perigo de dano, por aguardar a apreciação do pedido até o final do processo, penalizando a agravante a longo período de espera, mesmo diante da comprovação cabal de suas alegações.

Argumenta sofrer privações financeiras já que não pode sequer solicitar pecúnia de suas licenças e férias não gozadas em atividade, uma vez que é necessária a conclusão do processo de aposentaria para saber se houve conversão em tempo de serviço, o que lhe ocasiona também aborrecimento e estresse.

Alega não se aplicar ao caso o entendimento de que a liminar deve ser negada pois esgota o objeto da ação, que é vedado pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Argumenta que a concessão da tutela no caso concreto, não trará prejuízo para o agravado, já que o pedido é, tão somente, que o instituto cumpra sua obrigação e proceda a conclusão dos processos administrativos e não a concessão de um benefício em si.

Refere casos idênticas já julgados.

Requer a manutenção da justiça gratuita, a concessão de liminar inaudita altera pars e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Deferida a liminar (ID Num 23362428, pág 01/04), o Estado do Pará agrava interno (ID Num 4808130, pág. 01/08).

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 4808150, pág. 01/08), alegando a incompetência do juízo de primeiro grau, uma vez que o processo teria que correr nos Juizados Especiais de Fazenda da Capital, ante o valor atribuído a causa de R$ 7.131,33 (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 2º da lei 12.153/2009.

Sustenta a não violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Refere o artigo 323 da Constituição Federal e artigo 1º da lei complementar estadual que estabelece que o servidor público estará desobrigado de comparecer ao serviço depois de decorridos 90 (noventa) dias do protocolo do requerimento de inatividade, com a continuidade do recebimento da devida remuneração.

Requer o improvimento do recurso.

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID Num 5219374, pág. 01/05).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos a admissibilidade, conheço o recurso.

Do agravo interno

Ante o julgamento do agravo de instrumento ocorre a perda superveniente do interesse em recorrer referente ao agravo interno.

Assim nego seguimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Da alegada incompetência do juízo de primeiro grau.

Sustenta o agravado a ocorrência de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, consequentemente desta corte, uma vez que o processo teria que correr nos Juizados Especiais de Fazenda da Capital, ante o valor atribuído a causa de R$ 7.131,33 (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 2º da lei 12.153/2009.

Vejamos.

O artigo 2º, caput e § 1º e incisos da lei 12.153/2009 (lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), dispõe sobre o valor e a as matérias excetuadas , in verbis:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as ações de mandado de segurança
, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

O parágrafo 4º do artigo 2º da referida lei, determina que:

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta.
(sem grifo no original)

Ademais, mediante a Resolução nº 018/2014-GP que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, com instalação em 23 de janeiro de 2015, conforme Portaria nº 214/2015-GP, publicada no Diário de Justiça do dia 26 de janeiro de 2015; todos os processos que lhe competem deverão tramitar junto a ela.

Com efeito, uma causa intentada em face de Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios ou autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, há de ser proposta perante o Juizado Estadual de Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que seja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do art.2º da Lei nº12.153/2009.

Ocorre que no caso, a ação interposta visa conclusão de processo previdenciário referente a servidora estadual, tendo a fixação do valor da causa no montante de R$ 7.131,33. (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), o que não corresponde ao proveito econômico perseguido por ela na ação, uma vez que enquanto não for aposentada incidem sobre o bruto de sua remuneração descontos a título de contribuição previdenciária, em prejuízo ao que determina o artigo 40, § 18 da CF.

Assim, o valor da causa deve ser atribuído de acordo com o proveito econômico aferível pela autora com a demora da resolução do seu processo administrativo.

No caso, o § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil prevê que cabe ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, sendo que a correção pode ocorrer em qualquer grau de jurisdição.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I.A ocupação irregular de terra pública tem natureza precária e não induz à posse, constituindo mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. II - A demolição de imóveis construídos em área pública não requer notificação prévia, podendo a Administração agir de forma imediata. III - A mera disponibilização de equipamentos e serviços públicos essenciais no local não pode ser interpretada como ato de tolerância da Administração às ocupações irregulares de terras públicas. IV - O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3º, do CPC.
VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. VII - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: José Divino, 6ª turma cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375)

Assim, o juiz deve oportunizar a parte autora a retificação do valor da causa, e então analisar a competência do juízo quanto a esse aspecto, ou seja, deve o magistrado determinar que a parte promova emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento e, tão somente assim, declinar ou não da competência.

Neste sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1.
O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil prevê que cabe ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2. Antes de promover a correção do valor da causa, analisando a competência do juízo quanto a esse aspecto, deve o magistrado determinar que a parte promova emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento, e não declinar de plano da competência
. 3. Verificado que o proveito econômico pretendido ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, a competência é da Vara de Fazenda Pública. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1007275, 07032601920168070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no PJe: 18/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original).

No mesmo sentido, decisão desta corte de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. SENTENÇA COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1- Ação de cobrança de diferença de verbas salariais referente ao Abono HPS, sem apresentação de valores e de planilha de cálculos. Valor da causa de R$1.000,00 (mil reais) para efeitos meramente fiscais. Extinção do feito sem resolução de mérito; 2- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 3- A eventual complexidade dos cálculos, ou mesmo a possibilidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 4- Na relação processual, é mister primar pela cooperação, boa-fé e razoabilidade, obrigações impostas às partes e, com a mesma relevância, ao Juiz; 5- A aferição da competência em razão do valor da causa, como requer o caso concreto, demanda a oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, informando os valores da demanda, juntando cálculos e atribuindo à causa o valor correspondente; 6- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença. (2018.00944340-21, 187.047, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15).

No caso, verifico que a autora em sede de réplica a contestação (Id Num 26010306, pág. 04 autos originais) antes do juízo determinar a emenda a inicial, já manifestou vontade e requereu oportunidade para retificar o valor da causa de R$ 7.131,33. (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos) para o montante de R$ 68.115,44 (sessenta e oito mil, cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos), o que de plano, afasta a competência do juizado da fazenda publica em razão do valor superior a 60 salários mínimos.

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito

Nos termos do art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Õ cerne do recurso diz respeito ao deferimento ou não da tutela antecipada para que o Estado do Pará, por meio de sua secretaria de educação, proceda a remessa dos autos do processo de aposentadoria ao IGEPREV, e que o IGEPREV, por sua vez, conclua o processo de aposentadoria em prazo razoável a ser estipulado, uma vez que o pedido de aposentadoria se deu em 24 de agosto de 2016 (protocolo n. 0001038709/2016).

No caso, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela, em observância ao direito incontestável da agravante em receber do poder público uma resposta em prazo razoável.

Compulsando os autos, verifico farta documentação (ID Num 4697191, pág. 15/41) que demonstram que o processo administrativo (protocolo n. 0001038709/2016), (ID Num 4697191, pág. 33) encontra-se parado sem movimentação desde dezembro de 2016.

Em consulta realizada em 02 de dezembro de 2020, evidencia -se que o tempo de espera em resposta é de 04 anos, 3 meses e 09 dias (ID Num 4697191, pág. 38).

No caso, o processo administrativo da agravante possui em seu bojo os documentos necessários para o deferimento do pedido, não justificando a demora em sua conclusão.

A postura da administração viola o princípio da moralidade, eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, há violação da lei estadual n. nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que em seus artigos 60 e 61, dispõem:

Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações. (...)

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No mais, o periculum da demora ocasionam prejuízos materiais mensais a autora/agravante. A agravante está sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor bruto de sua remuneração, ao passo que se já estivesse aposentada a contribuição incidiria apenas sobre o valor que supere o limite máximo do Regime geral da previdência social, conforme artigo 40, §18 da Constituição Federal.

Ainda, enquanto não aposentada não poderá solicitar pecúnia de suas licenças e férias não gozadas em atividade, uma vez que é necessária a conclusão do processo de aposentaria para saber se houve conversão em tempo de serviço.

Neste sentido:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCESSIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A impetrante formalizou em 03/10/2019 requerimento administrativo, protocolo nº 1420632/2019, visando averbação de tempo de serviço, cuja única diligência requerida para juntada de documentos restou atendida em 04/12/2019 pela 12ª URE Itaituba, desde então a instrução do feito segue sem conclusão. 2. Os fatos alusivos a tramitação do mencionado requerimento administrativo não sofreram alteração e/ou atualização desde a data de impetração deste remédio constitucional (25/10/2020), tal compreensão se deve ao fato de que a autoridade coatora apesar de notificada não prestou informações – vide certidão lavrada nestes autos (ID 4075945) –, outrossim a pessoa jurídica de direito público em sua defesa igualmente não trouxe nenhuma informação atualizada em sentido contrário, portanto fazendo despertar a firme convicção de que o tempo de tramitação e a ausência de conclusão da instrução processual (4500468, 4500468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-12)

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 22/06/2021